Tribunal: TJMT
Processo: 1031770-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031770-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA - EPP - CNPJ: 04.173.794/0001-46 (APELANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 01.339.738/0001-40 (APELANTE), NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EPP - CNPJ: 08.336.002/0001-68 (APELANTE), ALMARO COMERCIO DE BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 09.318.224/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL – TSE SOBRE RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD. LICITUDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado para afastar a cobrança da Taxa de Serviço Estadual – TSE, exigida na operação de retificação extemporânea de Escrituração Fiscal Digital (EFD).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência da TSE sobre a autorização para retificação extemporânea da EFD, nos termos da legislação estadual e da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A cobrança da TSE está amparada no art. 90, §1o, III, da Lei Estadual no 4.547/82 e no Anexo V, Tabela I, do Decreto no 2.129/86, sendo vinculada à análise e autorização específica pelo ente estatal.

4. A retificação extemporânea da EFD demanda atuação individualizada da administração tributária, caracterizando serviço público específico e divisível, nos termos do art. 145, II, da CF/1988.
5. O precedente citado pelos apelantes (MS no 0033666-95.2014.8.11.0041) não se aplica ao caso, pois trata de hipótese distinta de cobrança sobre emissão de DAR, sem contraprestação útil ao contribuinte.

6. Ausência de demonstração de cobrança indevida nos autos. Inexistência de direito líquido e certo violado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança de Taxa de Serviço Estadual – TSE na retificação extemporânea da Escrituração Fiscal Digital – EFD, diante da atuação específica e divisível da administração tributária estadual para análise e autorização do pedido, nos termos do art. 145, II, da CF/1988."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; Lei Estadual no 4.547/82, art. 90, § 1o, III; Decreto no 2.129/86, Anexo V, Tabela I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS no 0033666-95.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
que, nos autos do
Mandado de Segurança no
1031770-19.2022.8.11.0041
, reconhecer a legalidade da cobrança de Taxa de Serviço Estadual – TSE, na operação de retificação intempestiva de Escrituração Fiscal Digital e, por conseguinte, denegou a segurança vindicada.

Aduzem que, é ilegal a exigência de Taxa de Serviço Estadual, no importe de duas UPF/MT para cada arquivo retificado na Escrituração Contábil Digital (EFD).

Sustentam que, o simples fato de se nomear o fato gerador do tributo como “taxa específica e divisível” não tem o condão de atribuir a ela esta condição jurídica (artigo 4o, incisos I e II do Código Tributário Nacional).

Argumentam que, não há contraprestação de serviço público supostamente realizado Fisco Estadual no processamento de documentos pela Fazenda Estadual no caso de retificação da EFD.

Asseveram que, em caso análogo analisado no julgamento do Mandado e Segurança n.o 0033666-95.2014.8.11.0041, o Poder Judiciário reconheceu a ilegalidade da cobrança de TSE na recepção, processamento e resposta a solicitação de cancelamento extemporâneo de NF-e/CT-e/NFC-e ao fundamento que há contraprestação de serviço público.

Asseguram que, o mesmo entendimento firmado pelo TJMT, de ser ilegal na cobrança de TSE no cancelamento extemporâneo de NFe, deve ser aplicado em relação à retificação extemporânea de Escrituração Fiscal Digital-EFD.

Afirmam que, tiveram o direito líquido e certo violado, motivo pelo qual, deve ser concedida a ordem mandamental.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de conceder a segurança.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposto por
COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
que, nos autos do
Mandado de Segurança no
1031770-19.2022.8.11.0041
, denegou a segurança vindicada.

A insurgência recursal se pauta em verificar a licitude ou não da exigência de
Taxa de Serviço Estadual – TSE, na operação de retificação extemporânea de Escrituração Fiscal Digital realizada pelo contribuinte.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do Ajuste SINIEF 02/09, com as alterações do Ajuste SINIEF 1/ 2012, divulgado no âmbito estadual, pelo Decreto 1.397/12, as Escriturações Fiscais Digitais-EFD devem ser enviadas e retificadas nos seguintes prazos:

“
Cláusula décima segunda.
O arquivo digital da
EFD deverá ser enviado até o quinto dia do mês subseqüente
ao encerramento do mês da apuração.

Parágrafo único. A administração tributária da unidade federada poderá alterar o prazo previsto no caput.

Cláusula décima terceira
O contribuinte poderá retificar a EFD:

I -
até o prazo de que trata a cláusula décima segunda, independentemente de autorização da administração tributária
;

II -
até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da apuração, independentemente de autorização da administração tributária, com observância do disposto nos §§ 6o e 7o
;

III -
após o prazo de que trata o inciso II desta cláusula,
mediante autorização da Secretaria de Fazenda
, Receita, Finanças ou Tributação do seu domicílio fiscal quando se tratar de ICMS
, ou pela RFB quando se tratar de IPI, nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da escrituração, quando evidenciada a impossibilidade ou a inconveniência de saneá-la por meio de lançamentos corretivos.

[...]

§ 6o O disposto no inciso II do caput não caracteriza dilação do prazo de entrega de que trata a cláusula décima segunda.

§ 7o Não produzirá efeitos a retificação de EFD:

I - de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob ação fiscal;

II - cujo débito constante da EFD objeto da retificação tenha sido enviado para inscrição em Dívida Ativa, nos casos em que importe alteração desse débito;

III - transmitida em desacordo com as disposições desta cláusula. [...]”.

Conforme se observa da citada norma, o arquivo da Escriturações Fiscais Digitais-EFD deve ser enviado e livremente retificado até o quinto dia do mês subseqüente ao encerramento do mês da apuração.

Após o prazo para o envio da EFD até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da apuração, a EFD pode ser retificada sem autorização da SEFAZ-MT, salvo se o período seja objeto de ação fiscal e/ou se a dívida declarada estiver sido inscrita na Dívida Ativa.

Depois
do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da apuração somente se admite a retificação da EFD mediante autorização da SEFAZ-MT
.

Nos caso de reificação extemporânea da EFD,
uma vez que somente é admitida mediante analise e autorização do Ente Público
, O Estado de Mato Grosso tem cobrado
Taxa de Serviço Estadual – TSE,
com
amparo no
art. 90, § 1°, inciso III, da Lei n° 4.547/82 c/c Anexo V, Tabela I, Item III-D, do Decreto n° 2.129/86, como cito:

“Artigo 90, da Lei n° 4.547/82. A Taxa de Serviços Estaduais é devida pela utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados pelo Estado ou postos à disposição dos contribuintes, na forma estabelecida no Regulamento.

§ 1o
A Taxa de Serviços Estaduais – TSE será exigida, inclusive, pela expedição, fornecimento e/ou processamento de documentos pela Fazenda Pública Estadual, nas seguintes hipóteses
:

I – certidões relativas à existência ou não de débitos pertinentes a tributos estaduais ou outras certidões;

II – documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais, bem como da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB; .(Declarada a Inconstitucionalidade da primeira parte do inc. II , do § 1o do art. 90, conforme decisão proferida na ADI no 51410/2015, cujo acórdão está disponibilizado no DJ-e no 9.728 de 03/03/2016)

III –
documento fiscal.

[...]

§ 3o Para a exigência da TSE, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o deste artigo, será respeitado o estatuído nos artigos 91 a 97 desta lei, atendidas, ainda, as disposições do seu regulamento.

§ 4o Ainda em relação às hipóteses elencadas nos incisos do § 1o, o coeficiente para aplicação sobre a base de cálculo, correspondente ao valor da UPFMT, variará de 0 (zero) a 2,00 (dois), conforme dispuser o regulamento.
(Parágrafos e incisos acrescentados pela Lei 8.227/04) [...]”.

“DECRETO No 2.129 DE 25 DE JULHO DE 1986.

[...]

ANEXO V

TABELA – I

TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS

[...]

III-D PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS (Nova redação dada pelo Dec.
1.526/08
)

d) Autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital - EFD. (Nova redação dada à alinea "d" pelo Dec.
1.578/2022
) – Indice 1,0

Redação anterior dada pelo Dec
2.505/14
, efeitos retroativos a 23.05.14.

d) Autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD, exceto nas hipóteses previstas na alínea d-1 deste subitem – Indice 2,0 [...]”.

Com efeito, diante necessidade do Ente Público analisar e autorizar a retificação extemporânea da EFD, entendo pela possibilidade de cobrança da Taxa, a qual caracteriza-se por sua natureza vinculada à uma atuação estatal deve guardar com o contribuinte.

Ressalta-se que, no caso em apreço, a taxa pode ser exigida em decorrência da utilização efetiva do serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou, ainda, em razão do exercício do poder de polícia., conforme prevê o art. 145, II, da Constituição Federal de 1988, como cito:

“Art. 145, da CF/1988. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; [...]”.

Outrossim, insta consignar que o caso em apreso, que se discute a cobrança de
Taxa de Serviços Estaduais-TSE sobre a análise e autorização de retificação extemporânea de EFD não há similaridade com o entendimento firmado na decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0033666-95.2014.8.11.0041, inde se afastou a cobrança de TSE sobre emissão de DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL (DAR), do qual não há qualquer contraprestação útil por parte do Estado ao contribuinte, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA - EFEITOS CONCRETOS - EXIGÊNCIA DE TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS (TSE) SOBRE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL (DAR) - ILEGALIDADE. ART. 90, §1o, II, DA LEI No 4.547/1982 DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL - SENTENÇA RATIFICADA. Em razão dos efeitos concretos gerados pela incidência tributária do ente estadual, é cabível a ação mandamental para proteção de direito líquido e certo do impetrante, afastando-se, nesses casos, a incidência da Súmula no 266/STF. A norma que oferecia supedâneo à exigência de taxa de serviço estadual sobre a emissão de documentos de arrecadação fiscal foi fulminada por este Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 51410/2015. A ratio decidendi defendida no Acórdão que declarou a inconstitucionalidade é a de que a emissão dos documentos de arrecadação não revela qualquer contraprestação útil por parte do Estado ao contribuinte, servindo apenas à atividade fazendária de recolhimento de tributos”.
(N.U 0033666-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Tem-se, portanto que, a cobrança de Taxa de Serviços Estaduais sobre o pedido de retificação extemporânea da EFD encontra-se amparada na legislação, configurando-se como instrumento legítimo de contraprestação pela utilização de serviço público de caráter específico e divisível.

Além disso, pela análise dos documentos apresentados com a inicial, observa-se que os impetrantes não apresentaram qualquer documento que demonstre a cobrança da referida taxa pela Fazenda Pública Estadual.

Com efeito, não se vislumbra a existência de suposto direito líquido e certo violado e nem a ilegalidade legalidade do ato questionado nada demanda.

Assim, não merecem prosperar os fundamentos apostos nas razões recursais.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025